Tribunal: STF
Processo: ARE 696844
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS ARTS. 1º III E IV, E 5º, V, X, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2011.



    Não há falar em violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal quando explicitados, de forma clara e suficiente, os motivos de decidir adotados pela Corte de origem. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    A aferição da ocorrência de eventual afronta aos arts. 1º, III e IV, e 5º, V e X, da Lei Maior exigiria o revolvimento das premissas fáticas delineadas, procedimento vedado em sede extraordinária, a teor da Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.